Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-32.2019.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (RECORRENTE), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), BRUNA HELLEN DA SILVA XAVIER - CPF: 056.537.401-01 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA – AGÊNCIA DE TURISMO QUE APENAS INTERMEDEIA A VENDA DA PASSAGEM AÉREA – PRECEDENTES DO STJ - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não se trata
, in casu
, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, assim, inexistindo qualquer defeito na prestação de serviço pelas empresas Recorrentes, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14 §3o, I e II do CDC.

2.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia o serviço prestado pela Recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Em síntese os Autores informam que adquiriram transporte aéreo por intermédio das Reclamadas, trecho Cuiabá/MT – Fortaleza/CE, com previsão de ida no dia 19/04/2019 e retorno dia 25/04/2019, realizado pela empresa aérea Avianca.

Aduzem que o trecho de ida ocorreu sem maiores intercorrências, entretanto, ao tomarem conhecido acerca do cancelamento dos voos da empresa AVIANCA, entraram em contato com as intermediadoras no dia 23/04/2019 para pudessem apresentar alternativas aos consumidores e assegurassem o embarque de volta, contudo, não receberam qualquer assistência das empresas que permaneceram inertes ante o cancelamento do voo dos Autores, sendo necessário adquirir novas passagens aéreas para que pudessem retornar à cidade de origem, o que somente ocorreu no dia 26/04/2019.

Informam que em decorrência dos fatos tiveram gastos imprevisíveis e inesperados com mais um dia de hospedagem, alimentação e passagens aéreas, no valor total de R$ 2.783,94. Ainda, postulam pela condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais mormente em razão da inscrição dos dados do Autor Fernando no cadastro de proteção ao crédito em razão da inadimplência com a última parcela do contrato de transporte aéreo no importe de R$ 239,06 (duzentos e trinta e nove reais e seis centavos), que sequer foi usufruído.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação das empresas Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais no montante
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada Reclamante, danos materiais na quantia de
R$ 2.783,94 (dois mil setecentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos
), além da aplicação de multa cominatória no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão da manutenção dos dados do Autor no cadastro de inadimplentes.

Inconformadas, as empresas Recorrentes
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS, JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA,
nas razões recursais, sustentam a ilegitimidade passiva, pois não possuem ingerência nas alterações feitas sobre os voos da empresa Avianca que entrou em recuperação judicial em dezembro/2018, ainda, afirmam a ausência de responsabilidade diante dos prejuízos causados à autora.

Em contrarrazões, os Recorridos FERNANDO BELLANDI e BRUNA HELLEN DA SILVA XAVIER refutam as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020